Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-07.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECLARAÇÃO DE BEM EXCLUSIVO. BEM ADQUIRIDO POR TERCEIRA PESSOA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na união estável, salvo disposição em contrário, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, impondo-se sejam partilhados igualitariamente os bens adquiridos a título oneroso durante a sua vigência (artigo 1.725 do Código Civil).
2. Comprovado nos autos que o veículo, cuja propriedade e posse exclusiva a parte autora requer, foi adquirido por terceira pessoa e que a posse decorreu apenas de locação para o trabalho, não há que se reconhecer a exclusividade sobre o bem.
3. Apelação não provida. Unânime.